Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSPEÇÃO MÉDICA POR MÉDICO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MESES APÓS A LICENÇA. EXTEMPORANEIDADE. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A licença médica de servidor depende de inspeção feita por médico do setor de assistência à saúde e o atestado emitido por médico particular, caso dos autos, só produz efeitos após homologação por esse setor (Lei no 840/2011, art. 274, §2o).

2. “2. Aferido que a licença médica concedida ao servidor não fora submetida a homologação por perícia médica no prazo legalmente estabelecido - 02 dias úteis subsequentes à falta - e que não subsiste fato de força maior apto a elidir os efeitos derivados da inércia em que incidira, inclusive porque, em caso de incapacidade de deslocamento, era-lhe resguardado o direito de ser periciado até mesmo em domicílio, o ato administrativo que, diante da extemporaneidade da apresentação do atestado médico, refuta sua homologação é impassível de sindicabilidade judicial, mormente quando apreendido que editado em consonância com os princípios constitucionais que pautam a atuação da administração e com a regulação ordinária que regra o fato.”(STJ - AREsp: 586110 DF 2014/0227564-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 20/08/2015)

3. Na hipótese, verifica-se que a autora apresentou requerimentos de homologação dos atestados médicos, de 16/10/2021 e 16/11/2021, em 16/3/2022 e 9/5/2022, respectivamente. O indeferimento da homologação se deu em 11/5/2022 e embora ciente do prazo de 30 dias, os pedidos de reconsideração só foram protocolados em 27/6/2022 (ID 50183250, pág. 6 e 50183249, pág. 11).

4. A apresentação dos requerimentos após decurso de mais de 5 meses da emissão ultrapassa, em muito, o prazo estabelecido no Decreto Distrital n.o 34.023/2012 (2 dias úteis, art. 7, §§2o e 4o), não se revelando desarrazoada ou arbitrária a atuação da Administração que indeferiu o pedido.

5. Precedentes das Turmas Recursais. Acórdão 1682551, 07358837820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023; Acórdão 1704877, 07662655420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023; Acórdão 1615076, 07085167920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.